Tribunal: STF
Processo: Rcl 45811
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0004332-13.2018.8.25.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    Inicialmente, o município de Pedrinhas/SE apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/5): 
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe solicitou plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2020, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sendo o pedido para realização de audiência de apresentação do Plano de Pagamento para o exercício de 2021, foi indeferido, restou homologado plano com pagamento de em dois de dezembro de 2020, restou homologado plano com pagamento de 12 (doze) parcelas de R$ 116.163,96(cento e dezesseis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021.
    Ocorre que, desde o início do ano adveio a Pandemia Mundial, o que acarretou em grave dificuldade financeira por conta da queda de arrecadação, restando o impetrante por inadimplir parcelas do supracitado acordo.
    No final do ano, o município de Pedrinhas fora surpreendido com Decisão de HOMOLOGAÇÃO, DE OFICIO, por parte do Presidente do Tribunal de Justiça Estadual, do Plano de Pagamento de 2021, com os seguintes valores:
    de 12 (doze) parcelas de R$ 116.163,96(cento e dezesseis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.
    E mais, em relação ao saldo pendente da parcela não englobada na homologação referente ao ano de 2021, determinou valores referentes ao resíduo de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, quando também se homologou, de ofício, Plano de Pagamento do referido saldo residual, com os seguintes valores:
    12 (doze) parcelas de R$ 209.620,30(duzentos e nove mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.“
    Ora, tais parcelas mensais, somam o valor de R$ 325.784,26 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o que, percentualmente, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de aproximadamente 15,68% (quinze virgula sessenta e oito por cento), tendo em vista que a previsão da Receita Corrente Liquidada para o ano de 2021 é de R$ 27.000.000.00, conforme documento anexo.
    Da mesma forma, o percentual mencionado é bem superior à média do período entre 2012 a 2014, tendo em vista o seguinte:
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2012 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 2,67% (dois virgula sessenta e sete :por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$: 396.081,83 (trezentos e noventa e seis mil, oitenta e um reais e oitenta e três centavos) conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2013 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,26% (um virgula vinte e seis por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 228.054,86 (duzentos e vinte e oito mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis um centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2014 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 0,78% (zero virgula setenta e oito por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 137.558,81 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,57% (um virgula cinquenta e sete por cento), o que perfaz para 2021 o valor de R$ 423.900,00 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos reais), com base na previsão da RCL 2021, conforme documentos comprobatórios anexos.
    Diante dessa situação, resta claro que a homologação, de ofício, pelo presidente deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida (percentual mensal para pagamento de parcela de 15,68% (quinze virgula sessenta e oito por cento) com o que determina as Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.
    E assim, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, combinada com o entendimento das ECs n°s 94/2016 e 99/2017.
    Mais importante é que, considerando a decisão de retenção de valores exarada viola claramente o decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425 no que concerne ao regime especial de pagamento de precatórios, imperioso o manejo da presente reclamação, nos termos que a seguir se defende.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 5/6):
    Este Supremo Tribunal Federal travou intenso debate sobre a Emenda Constitucional nº 62/09, que inseriu um inédito regime especial de pagamento de precatórios, possibilitando aos entes da federação o pagamento parcelado destes de acordo com as suas receitas correntes líquidas, na tentativa de solucionar o entrave quanto aos precatórios que se acumulavam nas filas orçamentarias dos diversos Entes.
    Desde então, o Município de Pedrinhas aderiu a esse regime, e assim vem gerindo a sua fila, adimplindo, dentro da sua possibilidade, com os pagamentos mensais, autorizando que os recursos necessários fossem já retidos em seus repasses do Fundo de Participação dos Municípios junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
    Destaque-se que essa Corte Suprema entendeu a importância da manutenção do regime especial de pagamento, ao modular os efeitos do decidido nas ações de controle concentrado paradigmas, para assegurar sua validade até 1º de janeiro de 2021.
    E o Congresso Nacional, também prestigiando o decidido por esta Corte e observando a realidade dos entes da federação, promulgou as Emendas Constitucionais nº 94/2016 e 99/2017, mantendo a sistemática de parcelamento através dos depósitos mensais a partir da receita liquida corrente e prorrogando o prazo até 2024, bem como criaram novas formas de quitação do estoque de dívidas, através de empréstimos, acordos diretos ou compensação.
    Nesse ponto, importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe homologou, DE OFÍCIO, o deposito/retenção de R$ 325.784,26 (trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), o que, percentualmente, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 15,68% (quinze virgula sessenta e oito por cento), tendo em vista que a previsão da Receita Corrente Liquidada para o ano de 2021 é de R$ 27.000.000.00, conforme documento anexo.
    Ora, E mais, o Ente Público tinha acatado recentemente o plano de pagamento sugerido pelo TJ/SE, demonstrando a sua boa-fé na resolução da questão.
    Para o que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão de determinar justamente a retenção de repasses constitucionais devidos pelo Estado de Sergipe ao Município de Pacatuba desrespeita o julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa o valor de 1,57% (um virgula cinquenta e sete por cento), o que perfaz para 2021 o valor de R$ 423.900,00 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos reais), com base na previsão da RCL 2021, conforme documentos comprobatórios anexos com base na previsão da RCL 2021, e com valor mensal de R$ 35.325,00 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais), afastando-se qualquer determinação de sequestro de valores, até o trânsito em julgado da presente Reclamação. (fls. 23/24).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e na ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX).
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    Na hipótese, a autoridade reclamada homologou, de ofício, o plano de pagamento de precatórios de 2021 do Município de Pedrinhas/SE, determinando o aporte mensal de 12 (doze) parcelas mensais do valor de R$ 116.163,96 (cento e dezesseis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos), incluindo valores para pagamento de precatórios vencidos. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 8, fls. 2/5):
    Consoante o artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), as Fazendas Públicas deverão realizar aportes mensais, nas contas especiais sob administração do Tribunal de Justiça no montante 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação dos débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial, nos termos da EC 99/2017.
    Conforme consta do caput do artigo 101 do ADCT, bem como da Nota Técnica nº 03/2017, emitida pela Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça, o critério fundamental norteador da cobrança é a garantia de que os depósitos mensais sejam efetuados pelo ente público devedor no novo regime especial em percentual suficiente para a quitação dos seus débitos.
    Nesse contexto, visando minimizar os problemas já trazidos pela realidade econômica do país, os quais atingem toda a população, sejam os chefes dos executivos no desempenho das suas funções públicas, seja a população já exaustivamente castigada, cujos créditos se encontram incluídos em precatórios sem previsão de liquidação, as regras impostas devem ser efetivas e autoaplicáveis, com valores coerentes com as receitas dos entes devedores, oportunidade em que eles poderão honrar com seus compromissos.
    O plano de pagamento apresentado deve ser efetivo, a fim de evitar possível sequestro das verbas públicas no futuro, dita medida poderá gerar grave lesão à ordem e à economia pública, impossibilitando a manutenção das medidas necessárias para a materialização do direito fundamental à educação básica e à saúde, conduzindo a prejuízo a ser suportado por toda a coletividade municipal.
    Esse entendimento pressupõe que, estando em choque o direito social à vida ou saúde em contraposição a qualquer outro direito, o que deverá prevalecer é o da preservação do direito à vida, bem mais valioso, não podendo, em hipótese alguma, ser tratado no plano secundário de prioridades.
    Ainda, caso haja a homologação do plano apresentado pelo ente devedor, os aportes acontecem de maneira planejada e previsível, em harmonia com as disposições relativas ao orçamento e à organização das finanças públicas, tudo em conformidade com os princípios que regem os pagamentos dos precatórios, cuja natureza evidencia o caráter preparatório das finanças públicas,os quais possuem prazos determinados para incluir em seus orçamentos os valores devidos após sentenças condenatórias transitadas em julgado, ou seja, possibilita a quitação dos débitos judicialmente reconhecidos com as limitações financeiras dos cofres públicos.
    Ademais, a situação extraordinária vivenciada pelo mundo e pelo país em decorrência da pandemia ora instaurada, exige que os Poderes adotem uma posição de cautela com a finalidade de evitar um colapso de toda a estrutura administrativa.
    Nota-se, portanto, que o Judiciário não possui a devida capacidade institucional para a previsão dos efeitos sistêmicos de suas decisões em matéria orçamentária (conhecimento das despesas, receitas e da realidade administrativa e social), tampouco realiza o prognóstico dos efeitos sistêmicos que não foram pré-determinados (atraso nos pagamentos dos servidores e sequestro de verba que poderia ser utilizada para outras finalidades públicas), devendo ser levado em consideração o poder de cautela, a fim de evitar prejuízos em proporções bem maiores.
    Contudo, nada obstante a atribuição de administrar as contas do Regime Especial tenha sido constitucionalmente conferida ao Presidente do Tribunal de Justiça, esse não possui autonomia para dispor a respeito dos pagamentos dos precatórios sendo, portanto, o poder discricionário de suas decisões limitados pelos termos da Constituição Federal e pelo CNJ, esse último através das resoluções disciplinadoras da matéria, sob pena de responder por crime de responsabilidade e infração disciplinar, na forma como previsto no § 7°, do artigo 100 da Carta Magna.
    (...)
    Pois bem. De uma breve análise do excerto colacionado, ainda que seja compreensível a situação narrada pelo Ente devedor, observa-se que não há muita margem para a definição do plano de pagamento a ser homologado. Caso o Ente não queira que o plano seja definido de ofício, deverá apresentar até 20 de setembro um plano divergente, mas que contemple o importe total devido naquele período, sendo apenas permitido a variação mensal durante aquele ano.
    No caso concreto, observa-se que o Ente municipal solicitou a reabertura de prazo e a marcação de audiência para que fosse apresentado novo plano. Tal pedido, contudo, não merece prosperar.
    Primeiramente, conforme já explicado, o valor total que o Ente devedor deverá depositar no ano seguinte é fixo, sendo permitido apenas a variação nas parcelas a serem quitadas, de forma que o Tribunal apresenta apenas um plano com a distribuição equitativa das parcelas.
    Outrossim, observa-se que o Ente devedor ao se manifestar nos autos preferiu solicitar uma nova reabertura de prazo e marcação de audiência do que efetivamente já apresentar um plano que entendia mais coerente, apesar da intimação ter ocorrido ainda no mês de agosto.
     Assim, considerando os referidos fatos, bem como que os planos de pagamento deverão ser publicados até 10 de dezembro, indefiro o pedido de reabertura de prazo e passo a homologação do plano realizado pela DPC.
    Ante o exposto, e nos termos do previsto art. 64, §2º da Resolução 303/2019 do CNJ, HOMOLOGO, de ofício, o Plano de Pagamento de 2021, devendo ser realizados os seguintes depósitos:
    - 12 (doze) parcelas de R$ 116.163,96(cento e dezesseis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.
    Ademais, quanto saldo pendente da parcela não englobada no acordo anterior (valores referentes ao resíduo de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020), HOMOLOGO, de ofício, o Plano de Pagamento do referido saldo residual, devendo ser realizados os seguintes depósitos:
    - 12 (doze) parcelas de R$ 209.620,30(duzentos e nove mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês.
    Outrossim, as parcelas deverão ser transferidas para as contas judiciais à disposição da Presidência do Tribunal de Justiça de n° 28/834.724- 7 e 28/849.062-7, agência 034 - BANESE, sendo destinado o percentual de 50% (cinquenta por cento) de cada parcela para cada conta.
    Oficie-se o Banco do Brasil informando sobre a inclusão dos novos bloqueios ora estipulados, bem como sobre o repasse para as contas acima mencionadas, devendo ser ressaltado que os bloqueios do corrente ano continuam válidos.
    Da leitura do ato impugnado, verifica-se a complexidade do tema ora em análise, a revelar a necessidade de um exame minucioso sobre a sistemática adotada para fins de cálculo da parcela mensal do regime especial de quitação dos precatórios vencidos do Município de Pedrinhas. De outro lado, fica evidenciado o perigo da demora ante o bloqueio de recursos financeiros da conta corrente da municipalidade.
    Conforme relatado pelo município reclamante, a média do comprometimento das Receitas Correntes Líquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios anteriores fora de 1,57% (um vírgula cinquenta e sete por cento) e que a homologação, de ofício, do Plano de Pagamento de 2021 do Município de Pedrinhas, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 15,68% (quinze vírgula sessenta e oito por cento) tendo em vista que a previsão Receita Corrente Líquida para o ano de 2021, o que, caso concretizado, geraria uma grave lesão orçamentária às contas públicas do município.
    Ressalto, por fim, que, em casos análogos ao presente, deferi medida cautelar a fim de limitar o percentual de repasse sobre a renda corrente líquida dos municípios reclamantes, no que concerne ao cumprimento do plano de pagamentos de precatórios. Processos, ainda pendentes de julgamento de mérito (Rcl. 39.655 MC, DJe de 20/3/2020; Rcl. 42.165 MC, Dje de 26/8/2020; Rcl. 45.714 MC, DJe de 8/2/2021).
     Portanto, ante a relevância da argumentação no ponto, recomenda-se proceder, à presente hipótese, a mesma solução a fim de evitar decisões conflitantes.
    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para permitir ao Município de Pedrinhas/SE, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1,57% (um vírgula cinquenta e sete por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida.
    Em consequência, DETERMINO O DESBLOQUEIO do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1,57% (um vírgula cinquenta e sete por cento) da Receita Corrente Líquida por cada mês em atraso.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, requisitando-se informações. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente